Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719891-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ELEONORA LINHARES BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO FENERATÍCIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. 3. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude, impõem o desbloqueio de eventual quantia constrita. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 373, inciso II, afirmando não haver documentos que comprovem os supostos direitos mínimos de dignidade e necessidade do devedor e a alegada natureza alimentar da verba para que seja afastada a constrição sobre seus proventos; b) artigos 797, 805 e 833, §2o, defendendo a mitigação da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Aduz, assim, ser possível a penhora de até 30% do salário/proventos, pois por aplicação analógica do artigo 6o, §4o, da Lei 10.820/03, autoriza-se a penhora salarial em que a forma originária de pagamento restou estipulada através de desconto direto na folha de pagamento do contratante (previsão contratual), bem como quando não prejudicar a subsistência do devedor, nem conduzi-lo à insolvência, como é o caso dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, e §2, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita” (ID 48988679). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030